Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700820-88.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. POSTE DA CEB. NO MEIO DE VIA DE ROLAMENTO. SEM SINALIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DO RÉU E DO AUTOR CONHECIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Conforme previsão expressa do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, é consabido que a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado, prestadora de serviço público por seus atos comissivos é de ordem objetiva. II. Destarte, considerando que o serviço de fornecimento de energia elétrica e iluminação pública é certamente um serviço público, que, para tanto, depende da concessão do ente público, é notória a aplicação do preceito constitucional. III. É importante ainda registrar que este Tribunal já consolidou o entendimento de que “a responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é, excepcionalmente, subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo”. IV. In casu, a conduta omissiva da ré encontra suficientemente comprovada, haja vista que a questão verberada não é nova neste tribunal, nem tampouco no Distrito Federal, o que tem sido diuturnamente divulgado pelas mídias de irregularidades de postes de iluminação pública, que se encontram, instalados no meio de diversas ruas de “regiões administrativas do DF”, tais como, em Samambaia e Planaltina, e nada tem sido feito, restando evidentemente caracteriza a falta do serviço, que é a ausência de providência pela concessionária de serviço público, com relação a uma situação notória e que perdura por muito tempo, sem solução, ou, salvo melhor juízo, qualquer proposta de alternativa. V. Nada obstante não desconhecer a possibilidade do reconhecimento de excludentes de responsabilidade, insta destacar que se tratando de responsabilidade civil do estado ou de prestadores de serviço público, denotado no caso os pressupostos caracterizadores da responsabilidade, como no caso em apreço, a comprovação de eventuais excludentes é incumbência do réu e não do autor da sua ausência, sob pena de exigir a produção “da prova diabólica”, que é a prova da ausência de determinado fato, situação rechaçada pela doutrina e jurisprudência brasileira. VI. Embora não desconheça que os danos morais são configurados pela violação dos direitos da personalidade, entre os quais, salta aos olhos a paz de espírito e o sentimento íntimo do ser humano de segurança e de sossego, tenho que, o dano moral, atualmente, deve ter um papel comedido, para não abarcar as frustrações e aborrecimentos que cerceiam o próprio viver em coletividade. VII. Inobstante entenda a frustração e o momento de aflição pelo qual passou o autor, quando de uma colisão, entendo que, tal situação, não passou do mero dissabor e aborrecimento, que, querendo ou não, qualquer ser humano que viva em coletividade está sujeito. VIII. Não é peculiaridade específica do autor tal posição, tendo em vista que é muito comum a angústia, a tensão, e diversos outros sentimentos estarem presentes em todos aqueles que passam por um súbito acidente, o qual acarreta, repentina e temporariamente, sentimentos ruins a vítima de um acidente, contudo, não são, por si só, aptos a gerar a indenização moral, sob pena de desfigurar e banalizar o instituto. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, ao argumento de que é possível a fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que não configura negativa de prestação jurisdicional “quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1586351/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 17/3/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, haja vista que a turma julgadora deixou assente no ID 10571464 – Pág. 12 que os honorários fixados na origem não foram majorados em virtude da sucumbência idêntica das partes naquela sede recursal. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015